Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708193-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: OPCOES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença da parte OPCOES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI - ME, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de redirecionamento do presente cumprimento de sentença em relação ao sócio sem que antes seja instaurado o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, ao contrário do que afirmou a parte exequente, a mera omissão de declarações ao cadastro nacional da pessoa jurídica não implica a extinção da sociedade empresária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Incabível o redirecionamento do cumprimento de sentença para os sócios da sociedade empresária executada, uma vez que o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. 2. No caso em apreço, a ora agravante busca, por via obliqua, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, ao argumento de que ocorreu sua dissolução irregular. Todavia, não há como redirecionar o cumprimento de sentença para os sócios da sociedade empresária agravada, sem que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303420, 07153338120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte exequente para que requeira, nos próprios autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alternativamente, deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais, a parte exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após a realização de diligências infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora, descobriu-se que a empresa executada está baixada desde o dia 20/10/2020. Por este motivo, requereu a sucessão processual, a fim de que os sócios da executada figurassem no polo passivo, o que foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que “uma vez que a empresa está extinta, inexiste personalidade jurídica a ser desconsiderada, tampouco capacidade de ser parte, sendo esse o motivo pelo qual se postulou a sucessão empresarial, nos moldes do art. 110, aplicável por analogia às pessoas jurídicas.” Colaciona precedentes. Aponta que “a jurisprudência equipara a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa física, de modo a ser aplicável ao caso em voga a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, e não a desconsideração da personalidade jurídica, como afirma a r. decisão recorrida.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, o exequente/agravante requer o deferimento da sucessão processual da empresa executada/agravada, na forma do art. 100 do Código de Processo Civil, com a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a extinção da empresa autoriza a sucessão requerida. Sobre a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o art. 49-A do Código Civil contém as seguintes disposições: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” (grifos nossos) Em relação à hipótese de sucessão processual da pessoa jurídica, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a extinção da pessoa jurídica por meio do distrato se assemelha à morte da pessoa natural. Esta situação, em tese, justificaria a sucessão civil e processual dos sócios. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.652.592/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/6/2018. Grifos nossos) Em casos em que a pessoa jurídica extinta figura como devedora da obrigação de direito material, a aplicação do regramento próprio da extinção da pessoa natural resultaria na possibilidade de sucessão e responsabilização dos sucessores apenas na hipótese em que a sociedade liquidada tenha resultado em patrimônio líquido positivo, efetivamente distribuído entre os sócios. Contudo, ao contrário da morte da pessoa natural, que sujeita tão somente a herança ao cumprimento das obrigações patrimoniais do de cujus, a extinção da pessoa jurídica pode sujeitar também o patrimônio pessoal dos sócios ao cumprimento das obrigações remanescentes, a depender do tipo societário da empresa liquidada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. Grifos nossos) Ainda, importa destacar que a sucessão da empresa extinta difere do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o qual possui regramento específico previsto no art. 50 do Código Civil. No caso concreto, a exequente/agravante pretende a responsabilização pessoal dos sócios pela integralidade do débito da empresa, argumentando tratar-se de hipótese de sucessão processual, em face da suposta baixa da empresa. Entretanto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo no bojo da decisão agravada, “a mera omissão de declarações ao cadastro nacional da pessoa jurídica não implica a extinção da sociedade empresária”. Em verdade, esta situação empresarial se refere a uma irregularidade fiscal, passível de regularização. No mais, considerando que a executada/agravada é uma sociedade limitada, os sócios devem responder com seu patrimônio pessoal apenas em caso de falta de integralização do capital social, o que não foi comprovado. Já a instauração de sucessão processual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demanda a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo distribuído entre os sócios, situação, igualmente, não demonstrada nos autos originários. A fim de corroborar este entendimento, colaciono os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica, notadamente quando a empresa foi localizada e citada nos autos da execução fiscal. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614333, 07172879420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MESMAS DECISÃO AGRAVADA E QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA. DISPENSA. AUTOS ELETRÔNICOS (ART. 1.017, § 5o, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE APÓS SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OBSTADA. SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR RECEBIDO NA LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À DISSOLUÇÃO. REGISTRO EXTINÇÃO REGISTRADA PUBLICAMENTE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Nos termos do art. 49-A do Código Civil (CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro acrescenta que "a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos". 6. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: "na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social". 7. No caso, a exequente pretende a responsabilização pessoal dos sócios pela integralidade do débito da sociedade, ao argumento de que a dissolução irregular da sociedade, sem comunicação nos autos, evidenciou a intenção dos sócios de se esquivarem da responsabilidade pela dívida. 8. Todavia, não há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu para fraudar a execução. A mera ausência de comunicação da dissolução nos autos não enseja a conclusão de que houve irregularidade. O distrato social foi regularmente registrado na junta comercial e a informação de baixa cadastral consta desde 19/04/2011 no CNPJ da sociedade, disponível para consulta pública no sítio da Receita Federal do Brasil. 9. Nos termos do art. 1.110 do Código Civil, após a liquidação da sociedade, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios o valor correspondente até o limite da soma por eles recebida em partilha. 10. Não merece reparo a decisão agravada, que limitou a responsabilidade dos sócios ao valor que cada um recebeu à época do distrato social. 11. Decisão liminar revogada. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1652759, 07221413420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. 2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual. 4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios". 6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1621697, 07103220320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 15:03:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora